Tribunal: TJPA
Processo: 0823895-28.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823895-28.2021.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DAS GRACAS RIBEIRO CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE A ESPOSA SEPARADA DE FATO E DEMAIS DEPENDENTES.
POSSIBILIDADE
.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Cível interposta pelo IGEPREV em face da sentença, que, nos autos de Ação Ordinária de Pensão por Morte com Pedido de Tutela Antecipada interposta por MARIA DAS GRAÇAS CUNHA DA ROCHA em face do Diretor do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido formulado pela autora, conforme se vê do dispositivo abaixo transcrito:

“Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, ratifico a tutela anteriormente deferida e JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para condenar o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV ao pagamento da pensão por morte a que tem direito a autora, consoante a pensão alimentícia a que fazia jus antes do falecimento do alimentante, bem como ao pagamento dos retroativos devidos e não pagos a partir da data do óbito do ex-segurado, devidamente corrigidos nos moldes da fundamentação.

Sem custas.

Honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre proveito econômico a ser apurado em cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 85, §3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil.

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Dos autos se extrai que Maria das Graças Cunha da Rocha foi casada com o Sr. José Welson da Costa, falecido em 23/07/2020, e tiveram uma única filha, Glauce Cristiane Cunha da Rocha. Com a filha ainda criança, separaram-se de corpos e o falecido seguiu pagando pensão alimentícia à menor até a maioridade quando então houve a conversão deste pagamento em favor da requerente, que permaneceu recebendo os alimentos até a morte do ex-segurado.

Aduz que, com o falecimento de seu marido, requereu junto ao IGEPREV, em 24/08/2020, o pagamento da pensão por morte (Proc. nº 2020/629298), o qual restou indeferido sob o argumento de que a requerente não se enquadrava no rol dos dependentes do Art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002,

bem como não cumpria os requisitos previstos no § 6º do referido dispositivo legal, posto que não instruiu o pedido com decisão judicial ou escritura pública que lhe assegurasse a percepção dos alimentos, seu percentual e o tempo de fruição.

Diante disso, dirigiu-se aos Órgãos competentes em busca dos referidos documentos comprobatórios, sem sucesso. No Fórum de Belém, restou informada por duas vezes que o processo não foi encontrado, por conta de tratar-se de um feito de 1987, quando não havia informatização. Da mesma forma na Delegacia Geral de Polícia, a busca foi infrutífera.

Nesse sentido, ingressou em Juízo, requerendo que o IGEPREV conceda em seu favor a pensão por morte a que faz jus, pleiteando, ao final, a procedência da ação, informando ser dependente do de cujus em Imposto de Renda, juntando a competente declaração e, ainda, o último contracheque do falecido, onde consta o desconto do pagamento de pensão alimentícia em favor da autora.

A autarquia previdenciária, em peça de contestação (ID 9644732 – fls. 1/10), alega, preliminarmente, o não cabimento da tutela antecipada, eis que inexiste nos autos prova inequívoca ou o requisito de dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, a impossibilidade de o magistrado atuar como legislador positivo, em respeito aos princípios da legalidade e da separação dos poderes; a ausência do direito à pensão previdenciária, considerando que a autora não conseguiu lograr êxito em comprovar a condição de pensionista do segurado à época do óbito, conforme prevê a Lei Complementar Estadual nº 039/2002. Prossegue informando que atua em obediência à Lei Federal 9717/98 e outros dispositivos constitucionais e federais. Ao final, em observância ao princípio da eventualidade, informa a necessidade de, em caso de procedência da ação, delimitar o valor a que a autora faz jus, atendendo obrigatoriamente ao que dispõe o Art. 535 e seguintes do CPC e do Art. 100 da Constituição Federal.

Réplica à Contestação em ID 9644741 – fls. 1/3.

Ao sentenciar, o Juízo de origem julgou procedente o pedido formulado pela autora, determinando a implementação imediata do pagamento da pensão por morte, conforme dispositivo acima descrito (ID 9644757 – fls. 1/9).

Irresignado, o IGEPREV apelou da sentença apontando, em razões recursais, os mesmíssimos argumentos apresentados em Contestação (ID 9644761 – fls. 1/10).

Contrarrazões apresentadas às fls, 1/7 do ID 9644763, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado, o Ministério Público, em parecer, apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e pelo não provimento do apelo. (ID 10934468 – fls. 1/4).

É o Relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

PROCESSO Nº 0823895-28.2021.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ – IGEPREV

REPRESENTANTE:

PROCURADORIA AUTÁRQUICA

APELADA: MARIA DAS GRAÇAS CUNHA DA ROCHA

REPRESENTANTE: MARCIENE DE SOUSA LIMA (Advogada)

Procurador de Justiça: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE A ESPOSA SEPARADA DE FATO E DEMAIS DEPENDENTES.
POSSIBILIDADE
.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Cível interposta pelo IGEPREV em face da sentença, que, nos autos de Ação Ordinária de Pensão por Morte com Pedido de Tutela Antecipada interposta por MARIA DAS GRAÇAS CUNHA DA ROCHA em face do Diretor do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido formulado pela autora, conforme se vê do dispositivo abaixo transcrito:

“Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, ratifico a tutela anteriormente deferida e JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para condenar o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV ao pagamento da pensão por morte a que tem direito a autora, consoante a pensão alimentícia a que fazia jus antes do falecimento do alimentante, bem como ao pagamento dos retroativos devidos e não pagos a partir da data do óbito do ex-segurado, devidamente corrigidos nos moldes da fundamentação.

Sem custas.

Honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre proveito econômico a ser apurado em cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 85, §3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil.

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Dos autos se extrai que Maria das Graças Cunha da Rocha foi casada com o Sr. José Welson da Costa, falecido em 23/07/2020, e tiveram uma única filha, Glauce Cristiane Cunha da Rocha. Com a filha ainda criança, separaram-se de corpos e o falecido seguiu pagando pensão alimentícia à menor até a maioridade quando então houve a conversão deste pagamento em favor da requerente, que permaneceu recebendo os alimentos até a morte do ex-segurado.

Aduz que, com o falecimento de seu marido, requereu junto ao IGEPREV, em 24/08/2020, o pagamento da pensão por morte (Proc. nº 2020/629298), o qual restou indeferido sob o argumento de que a requerente não se enquadrava no rol dos dependentes do Art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002,

bem como não cumpria os requisitos previstos no § 6º do referido dispositivo legal, posto que não instruiu o pedido com decisão judicial ou escritura pública que lhe assegurasse a percepção dos alimentos, seu percentual e o tempo de fruição.

Diante disso, dirigiu-se aos Órgãos competentes em busca dos referidos documentos comprobatórios, sem sucesso. No Fórum de Belém, restou informada por duas vezes que o processo não foi encontrado, por conta de tratar-se de um feito de 1987, quando não havia informatização. Da mesma forma na Delegacia Geral de Polícia, a busca foi infrutífera.

Nesse sentido, ingressou em Juízo, requerendo que o IGEPREV conceda em seu favor a pensão por morte a que faz jus, pleiteando, ao final, a procedência da ação, informando ser dependente do de cujus em Imposto de Renda, juntando a competente declaração e, ainda, o último contracheque do falecido, onde consta o desconto do pagamento de pensão alimentícia em favor da autora.

A autarquia previdenciária, em peça de contestação (ID 9644732 – fls. 1/10), alega, preliminarmente, o não cabimento da tutela antecipada, eis que inexiste nos autos prova inequívoca ou o requisito de dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, a impossibilidade de o magistrado atuar como legislador positivo, em respeito aos princípios da legalidade e da separação dos poderes; a ausência do direito à pensão previdenciária, considerando que a autora não conseguiu lograr êxito em comprovar a condição de pensionista do segurado à época do óbito, conforme prevê a Lei Complementar Estadual nº 039/2002. Prossegue informando que atua em obediência à Lei Federal 9717/98 e outros dispositivos constitucionais e federais. Ao final, em observância ao princípio da eventualidade, informa a necessidade de, em caso de procedência da ação, delimitar o valor a que a autora faz jus, atendendo obrigatoriamente ao que dispõe o Art. 535 e seguintes do CPC e do Art. 100 da Constituição Federal.

Réplica à Contestação em ID 9644741 – fls. 1/3.

Ao sentenciar, o Juízo de origem julgou procedente o pedido formulado pela autora, determinando a implementação imediata do pagamento da pensão por morte, conforme dispositivo acima descrito (ID 9644757 – fls. 1/9).

Irresignado, o IGEPREV apelou da sentença apontando, em razões recursais, os mesmíssimos argumentos apresentados em Contestação (ID 9644761 – fls. 1/10).

Contrarrazões apresentadas às fls, 1/7 do ID 9644763, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado, o Ministério Público, em parecer, apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e pelo não provimento do apelo. (ID 10934468 – fls. 1/4).

É o Relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Cinge-se o recurso no inconformismo do IGEPREV em relação a sentença concessiva da pensão por morte à ex-cônjuge de ex-segurado, aduzindo que ela não teria comprovado ser beneficiária de pensão alimentícia à época do óbito, requisito apto a justificar a concessão do benefício.

A súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que:

"
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

Sabendo que o falecimento do ex-segurado se deu em julho de 2020, conforme certidão de óbito juntada aos autos, temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002, que assim dispõe:

Art. 3º O Regime de Previdência instituído por esta Lei compreende os seguintes benefícios:

(...)

II - quanto aos dependentes:

a)

pensão por morte do segurado;

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§ 6º O ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira que receba pensão alimentícia fixada judicialmente ou na forma do art. 733 da Lei Federal nº 13.105, de março de 2015, concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

Art. 14. Perderá a qualidade de beneficiário:

(...)

VI - o (a) cônjuge pelo abandono do lar reconhecido por sentença judicial transitada em julgado, anulação do casamento, separação judicial ou pelo divórcio, salvo se lhe tiver sido assegurada a percepção de alimentos;

Embora a decisão judicial que fixou os alimentos para a requerente seja documento de suma importância para afastar qualquer obscuridade em relação ao pleito, a sua ausência não pode elidir a pretensão, vez que outros meios de provas foram produzidos, gerando a plausibilidade da pretensão.

Isso porque, a apelada juntou aos autos documentos que comprovam a sua dependência econômica em relação ao falecido, tais como: declaração de renda do
de cujus
, consignando a autora na condição de alimentada (ID 9644717 – fls. 1/8 e ID 4644718 – fls. 1/5); o seu contracheque (ID 9644721 – fls. 1), que ratifica o disposto nas declarações de imposto de renda; e declaração emitida por órgão público (ID 9644722 – fls. 1), devidamente assinada por agente legitimamente investido, consignando a percepção de valores a título de pensão alimentícia de maio a junho de 2020, levando a presumir que o pagamento somente cessou em decorrência do óbito do alimentante, ocorrido no mês de julho de 2020, conforme a certidão de óbito (ID 4644712 – fls. 1).

Dessa forma, sendo a requerida cônjuge do falecido à época da morte, inexistindo divórcio ou separação judicial, há presunção de dependência econômica, de modo que a própria lei a prevê como beneficiária do ex-segurado.

Ademais, mesmo que estivesse separada de fato do de cujus por ocasião do óbito, a autora comprovou por meio dos documentos acostados aos autos, que o seu falecido ex-esposo continuava mantendo-lhe o sustento por meio de pensão alimentícia.

Sobre a possibilidade da ex-cônjuge separada de fato perceber pensão por morte, a jurisprudência pátria assentou o seguinte entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SEPARADA DE FATO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE DE RATEIO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a decisão vergastada e conceder tutela de urgência à agravante, consistente na determinação de que o IGEPREV lhe pague 50% (cinquenta por cento) da pensão por morte devida pelo falecimento de seu cônjuge Raimundo Assunção Bahia até o julgamento final da ação de origem. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um. Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento. (4763085, 4763085, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 15/03/2021).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. ESPOSA SEPARADA DE FATO. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE AINDA QUE EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE RESP REPETITIVO Nº 1155125/MG. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO C.STJ. APELO IMPROVIDO 1. Devidamente comprovada a dependência econômica da esposa separada de fato do servidor falecido pelo recebimento de pensão alimentícia, faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte. Decisão recorrida em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal e do STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento, por meio de julgamento do REsp 1155125/MG, pela sistemática do recurso repetitivo, de que pode ser adotado como base de cálculo dos honorários advocatícios nas condenações contra a Fazenda Pública o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC (1973), ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade. 3. Apelo improvido. Sentença mantida em sede de remessa necessária. (2019.02592226-16, 205.723, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 24/06/2019).

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA MESMO NA CONDIÇÃO DE CASADO DO DE CUJUS. EXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. RATEIO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I - Havendo o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, entendido que ficou comprovada a existência de união estável entre a parte agravada e o de cujus, diante da separação de fato de sua ex-esposa, a inversão do julgado implicaria, necessariamente, no reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. II - Ademais, o acórdão regional recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, comprovada a separação de fato e consequentemente reconhecida a união estável, é possível o rateio do benefício previdenciário de pensão por morte entre a viúva e a companheira. Precedentes: RMS 30.414/PB, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17/04/2012, DJe 24/04/2012 e AgRg no REsp 1344664/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012. III - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 951.338/PI, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 25/09/2017)

Ante o exposto, entendo que faz jus a requerente ao recebimento da pensão por morte decorrente do falecimento do ex-marido, pelo que
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/09/2023